Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718982-40.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDREIA NASCIMENTO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do requerimento de ID. 26914312. Brasília, 1 de julho de 2021. Carlos Alberto Martins Filho Presidente da 3a Turma Recursal